Tribunal: TJPA
Processo: 0805710-93.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805710-93.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEREMIAS DE SOUZA REZENDE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805715-93.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:

ANA LUIZA MELO LEAL (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: JEREMIAS DE SOUZA REZENDE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Objetiva a defesa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, em especial pela posterior retratação da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) a ausência de motivação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; (II) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319, do CPP, e, (III) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, considerando-se: (i) o histórico de antecedentes criminais do custodiado, com extinção da execução anterior há apenas dezesseis meses; (ii) a reiteração de condutas no âmbito doméstico e familiar, evidenciada pela existência de duas medidas protetivas vigentes em favor da mesma vítima; (iii) o descumprimento sistemático de determinações judiciais; (iv) a pendência de outro processo criminal pelos crimes de dano e lesão corporal. 4.
Destaco que, apesar da vítima ter notificado o seu desinteresse em continuar com a ação penal, bem como informado a desistência das medidas protetivas, o artigo 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, adverte que existindo risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso.

5.

Assim, a eficácia da manifestação da vítima, bem como a sua espontaneidade, serão apuradas no curso da instrução processual, havendo audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, oportunidade em que o juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade da medida segregativa do paciente.

6.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

7.

Por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva se encontra justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Inteligência da Súmula nº 08/2012, TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva visa resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, levando em consideração o risco que a ofendida está sujeita em decorrência do comportamento do apelante . Isto significa que, além da gravidade concreta das condutas, resta patente o risco da reiteração delitiva, pois tais atitudes podem demonstrar um comportamento agressivo e descontrolado por parte do ofensor que coloca em risco a vida da sua ex-companheira. 2. Ademais, não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da constrição cautelar”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JEREMIAS DE SOUZA REZENDE,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803978-81.2025.8.14.0010, pela suposta prática dos crimes de ameaça, resistência e desacato.

Narra a impetrante (fls. 03/08 ID nº 34418176), que o Paciente foi preso em flagrante delito em 12/12/2025, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ter se dirigido à residência da vítima Nivia Maria dos Santos Almeida em descumprimento de medida protetiva de urgência previamente deferida, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 13/12/2025.

Aduz que a vítima compareceu espontaneamente à Secretaria do Juízo manifestando o desejo de desistir das medidas protetivas, declarando não mais se sentir ameaçada pelo custodiado e que os filhos do casal sofrem com a ausência paterna.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, diante da ausência de
periculum libertatis
, uma vez que o risco à integridade da vítima teria sido afastado por sua própria manifestação espontânea, arguindo, ademais, que a manutenção do cárcere viola o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, e que a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada ao caso.

Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do Paciente, com expedição de alvará de soltura imediato, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei informações a autoridade coatora (fls. 127/128, ID nº 34488499).

Em sede de
informações
(fls.

138/143, ID nº 34732484), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

I – SÍNTESE DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de JEREMIAS DE SOUZA REZENDE. Em 12/12/2025, o paciente foi detido em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 147 (ameaça), 329 (resistência) e 331 (desacato) do Código Penal Brasileiro, delitos que teriam sido cometidos em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em conjunção com o descumprimento de medida protetiva de urgência, infração prevista no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. A vítima desses atos delitivos é a senhora Nivia Maria dos Santos Almeida, que já possuía medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor contra o paciente, conforme documentado no Processo nº 0803728-48.2025.8.14.0010.

De acordo com os elementos coligidos nos autos, especificamente no parecer ministerial e no relatório final da autoridade policial, o paciente Jeremias de Souza Rezende teria ignorado a ordem judicial de afastamento, dirigindo-se à residência da vítima na data de onze de dezembro de dois mil e vinte e cinco e proferindo ameaças contra ela. A intervenção policial foi acionada e, ao localizarem o paciente no interior do imóvel da ofendida, foi-lhe dada voz de prisão. Neste momento, o flagranteado teria oferecido resistência à prisão, tentado empreender fuga e agredir os policiais, além de proferir palavras de baixo calão e desacato contra a equipe policial, com frases como "Fudidos, quero ver se tu é homem, só é macho porque tá com essa arma, vem pra cima pra ver quem tem mais força". Em razão da conduta agressiva, foi necessário o uso de algemas para contê-lo.

A prisão em flagrante foi devidamente homologada durante a audiência de custódia, realizada em 13/12/2025, oportunidade em que a segregação foi convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão, argumentando pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto. A defesa, por sua vez, solicitou a aplicação de medidas alternativas ou a revogação da prisão preventiva, com base em diversos argumentos, incluindo a alegação de desconhecimento das implicações da medida protetiva devido à sua baixa escolaridade e a posterior manifestação da vítima em desistir das medidas protetivas.

II – CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE:

A medida constritiva de liberdade imposta a Jeremias de Souza Rezende decorre da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, decidida em audiência de custódia realizada em 13/12/2025.

A fundamentação para a decretação da prisão preventiva foi pautada nos artigos 312 e 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública e a asseguração da execução das medidas protetivas de urgência.

A decisão judicial que converteu o flagrante em prisão preventiva salientou a periculosidade concreta da conduta do agente, evidenciada pela ameaça proferida à vítima e pelo desacato e resistência às autoridades policiais no momento da intervenção estatal. Foi destacado que o paciente já possuía medidas protetivas de urgência vigentes em favor da vítima Nivia Maria dos Santos Almeida, as quais foram manifestamente descumpridas, uma vez que ele se deslocou até a residência da ofendida em clara afronta à determinação judicial.

III – ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO PACIENTE:

Conforme certidão judicial criminal positiva, Jeremias de Souza Rezende registra diversos procedimentos em seu nome. Entre eles, destacam-se: execuções de pena e provisória referentes ao Processo nº 00114960520188140010, ambas arquivadas; um inquérito policial (Processo nº 00091164320178140010) por infração ao artigo 140 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, também arquivado; e um termo circunstanciado (Processo nº 00049595620198140010) por crimes contra a pessoa (artigos 139 e 147 do Código Penal), igualmente arquivado.

Mais recentemente e de maior relevância para o caso em tela, a certidão de antecedentes penais e a decisão judicial indicam a existência de processos em andamento. Há o Processo nº 0803728-48.2025.8.14.0010, referente a medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), distribuído em quatorze de novembro de dois mil e vinte e cinco, e o Processo nº 0803910-68.2024.8.14.0010, também de medidas protetivas de urgência, distribuído em vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e quatro, ambos em favor da mesma vítima, Nivia Maria dos Santos Almeida.

Adicionalmente, o paciente responde ao Inquérito Policial nº 0803984-59.2023.8.14.0010 e ao presente Auto de Prisão em Flagrante nº 0803978-81.2025.8.14.0010.

IV – LAPSO TEMPORAL DA CUSTÓDIA:

O paciente JEREMIAS DE SOUZA REZENDE foi preso em flagrante delito em 12/12/2025. No dia imediatamente seguinte, 13/12/2025, durante a audiência de custódia, sua prisão foi homologada e convertida em preventiva.

V – FASE PROCESSUAL ATUAL:

O Relatório Final do Inquérito Policial foi apresentado em 16/01/2026.

A fase processual atual, portanto, encontra-se aguardando a manifestação da Defensoria Pública e subsequente vista ao Ministério Público, após a regularização da defesa técnica do paciente e a finalização do Inquérito Policial, com o intuito de impulsionar o feito para as próximas etapas processuais, como o eventual oferecimento de denúncia.

Nesta
Superior Instância
(fls. 275/283, ID nº 34799759), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, a defesa objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação da decisão proferida pelo juízo inquinado coator, sendo possível, ainda, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo
319
do
Código de Processo Penal
, em atenção as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo ora paciente.

Adianto, desde logo, que a pretensão mandamental ora analisada merece ser denegada.

No que tange a tese de ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do ora paciente, entendo que razão não assiste ao impetrante.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a
última ratio
, como bem refere o
§6º
do artigo
282
do
Código de Processo Penal
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.

Relembrando os fatos, no dia 11/12/2025, o ora paciente teria comparecido à residência da vítima proferindo ameaças contra ela, descumprindo inclusive medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor nos autos do processo n.º 0803728-48.2025.8.14.0010.

Ao ser localizado no interior do imóvel da ofendida pela equipe policial acionada e receber voz de prisão, o Paciente ofereceu resistência, tentou empreender fuga, agrediu os policiais e proferiu expressões de desacato contra a autoridade, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Com efeito, da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“(...) Mais relevante ainda é o fato de que constam em desfavor do custodiado duas medidas protetivas de urgência vigentes, ambas em favor da mesma vítima, Sra. Nívia Maria dos Santos Almeida, autuadas sob os números 0803910-68.2024.8.14.0010 e 0803978-81.2025.8.14.0010, circunstância que evidencia a reiteração de condutas no âmbito doméstico e familiar. Acrescente-se que o acusado responde, ainda, a processo criminal (autos nº 0803984-59.2023.8.14.0010) pela suposta prática dos crimes de dano e lesão corporal.

O contexto probatório demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente aplicadas se revelaram ineficazes para coibir a prática de novas infrações penais pelo custodiado. A existência de medidas protetivas vigentes não impediu que ele voltasse a praticar as condutas que culminaram na prisão em flagrante ora analisada, incluindo o descumprimento da própria determinação judicial de afastamento. Esta circunstância evidencia que a imposição de medidas menos gravosas não se mostra apta a neutralizar o risco concreto que o estado de liberdade do agente representa.

(...)

No presente caso, o fato de existirem duas medidas protetivas vigentes em favor da mesma vítima, somado ao histórico do custodiado e à gravidade das condutas praticadas, evidencia padrão de reiteração incompatível com a simples cessação do risco pela declaração de vontade da ofendida. A proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica transcende a manifestação de vontade individual da vítima, inserindo-se no âmbito de proteção de direitos fundamentais que devem ser tutelados pelo Estado, especialmente quando há elementos concretos que indicam a persistência da situação de risco. (...)”.

Diante do exposto, verifica-se que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se: (i) o histórico de antecedentes criminais do custodiado, com extinção da execução anterior há apenas dezesseis meses; (ii) a reiteração de condutas no âmbito doméstico e familiar, evidenciada pela existência de duas medidas protetivas vigentes em favor da mesma vítima; (iii) o descumprimento sistemático de determinações judiciais; (iv) a pendência de outro processo criminal pelos crimes de dano e lesão corporal.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do ora paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
de 1988.

É cediço que por força da reforma introduzida pela Lei nº
11.719
/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, previstos no artigo
312
do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo
5º
, incisos
LIV
e
LVII
, da
Constituição da Republica
de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados na norma processual.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, o julgador deve discorrer, de forma fundamentada, os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do artigo
311
do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº
12.403
, de 2011)”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar da ora paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
.

A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantia da ordem pública, evitar a reiteração delitiva e proporcionar o regular andamento da marcha processual.

Destaco que, apesar da vítima ter informado o seu desinteresse em continuar com a ação penal, bem como informado a desistência das medidas protetivas, o artigo
12-C
,
§ 2º
, da
Lei Maria da Penha
, adverte que existindo risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso.

Assim, a eficácia da manifestação da vítima, bem como a sua espontaneidade, serão apuradas no curso da instrução processual, havendo audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, oportunidade em que o juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade da medida segregativa do paciente.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE. FATO NOVO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. (...). 3. De início, quanto às alegações de que houve alteração fática, superveniente, com o depoimento da vítima no sentido de não se sentir ameaçada pelo paciente, além de superada a alegação de perigo em virtude do porte de arma ter sido revogado, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 4. No caso, como se viu das transcrições acima, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem para a garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade e agressividade do recorrente. Também, na imprescindibilidade de resguardar a integridade física da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que, em tese, o paciente teria ofendido a integridade física de sua companheira, eis que, por acreditar estar sendo traído e, valendo-se de arma de fogo, ainda que descarregada, teria pulado o muro da casa da ofendida, arrombado a porta com o pé e, de posse da arma, teria a ameaçado de morte e, de posteriormente se matar, apontando a arma tanto para vítima como para si mesmo. Ainda, segundo a vítima, na ocasião, o denunciado teria dado um tapa em sua cabeça e acrescentou que as agressões ou ameaças tornaram-se mais frequentes nos últimos meses, tendo o ofensor comportamentos de ciúme excessivo, perturbação, perseguição, vigiando os locais que frequenta, além de telefonemas, mensagens insistentes e dizeres como “se não for minha, não será de mais ninguém” (e-STJ fl. 24). 5. Quanto aos requisitos autorizadores da custódia, previstos no art.
312
do
Código de Processo Penal
, considero presente a necessidade de assegurar a ordem pública, consubstanciada na premência de garantir a integridade da vítima, eis que a conduta, em tese, apresentou gravidade concreta e suficiente para denotar a periculosidade do acusado, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Em hipótese como a dos autos, na qual as circunstâncias narradas demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física das vítimas, admite-se a decretação da prisão preventiva. (...). 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 983.821/DF 2025/0060464-0, Relator (a): Ministro Nome, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 09/04/2025, DJEN de 14/04/2025). Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA.
LEI MARIA DA PENHA
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. (...). 4. No caso, a segregação cautelar foi mantida com base em elementos concretos que indicam periculosidade do agente, incluindo o descumprimento de medidas protetivas e a prática reiterada de ameaças à vítima, o que justifica a necessidade de prisão para proteger sua integridade física e psicológica. 5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal. 6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art.
282
,
§ 6º
, do
CPP
, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima. 7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência. (...). 8. Ordem denegada.

(STJ – HC nº 931.569/MG 2024/0272640-5, Relator (a): Ministra Nome, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJEN de 04/12/2024). Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. (...). A prisão preventiva foi decretada com base no art.
20
da
Lei Maria da Penha
(Lei
11.340
/2006), que admite a decretação de ofício em casos de violência doméstica, não sendo afastado pelo art.
311
do
CPP
ou pela Súmula
676
do STJ. 2. O paciente teria praticado agressões físicas e ameaças graves contra a ex-companheira, utilizando-se de objeto contundente, além de danos materiais, e roubo majorado com emprego de uma faca, o que evidencia sua periculosidade e a atualidade dos fatos, nos termos do art.
312
,
§ 2º
, do
CPP
. 3. O conjunto probatório inicial aponta indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos, inclusive com ficha de atendimento médico, imagens e boletim de ocorrência. 4. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração justificam a segregação cautelar como meio de proteger a integridade física e psicológica da vítima. 5. (...). IV. Dispositivo e tese Ordem denegada.

(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº
5078160-70.2025.8.21.7000
, Relator (a): Desembargadora Nome, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 30/04/2025). Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no artigo
316
do
Código de Processo Penal
.

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação da ora paciente.

No que tange ao pedido de aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no artigo
319
do
Código de Processo Penal
, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ARTIGOS
312
E
313
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1.
(...). 7. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da ofendida. 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.

(TJ/DFT – Habeas Corpus Criminal nº
0751624-41.2024.8.07.0000
, Acórdão nº 1.957.153, Relator (a): Desembargadora Nome, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/12/2024, Publicado no DJe: 29/01/2025). Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do ora paciente, denotada pelo
modus operandi
empregado nos delitos denunciados, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Como visto, os elementos concretos disponíveis nos autos, devidamente apontados na decisão ora impugnada, demonstram a gravidade concreta de sua conduta e sua periculosidade social, justificando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº
08
/
2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 06/04/2026